Tribunal: TJSP
Processo: 2044072-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente de Trabalho - Decisão que determinou a remessa necessária - Recurso do obreiro que reputa não atingido o patamar previsto no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC - Limite aplicável somente às hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido seja de valor certo e líquido (caput do § 3o) - Inaplicabilidade - Sentença ilíquida - Remessa necessária que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente de Trabalho - Decisão que determinou a remessa necessária - Recurso do obreiro que reputa não atingido o patamar previsto no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC - Limite aplicável somente às hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido seja de valor certo e líquido (caput do § 3o) - Inaplicabilidade - Sentença ilíquida - Remessa necessária que se afigura de rigor - Súmulas 423, do STF, e 490, do STJ - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.